Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ANÁLISE CASUÍSTICA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a pretensão da parte agravante referente à penhora dos bens móveis encontrados na residência da executada. 1.1. nesta sede recursal, o exequente requer a reforma da decisão agravada. Aduz que a decisão não leva em consideração o disposto no artigo 833, II, V do Código de Processo Civil. Sustenta que é essencial o oficial de justiça realize a diligência de pesquisa de bens que guarnecem a residência do agravo a fim de verificar a existência de bens passíveis de penhora.

2. Os autos da origem se referem a cumprimento de sentença na qual a exequente pleitea o adimplemento do contrato de mútuo no valor de R$ 110.193,51. 2.1. Com base no artigo 833, II, do CPC, embora, em regra, sejam impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, são penhoráveis aqueles que forem supérfluos ou ultrapassem as necessidades comuns. No entanto, somente após a diligência realizada por oficial de Justiça na residência do executado é que se poderá alcançar essa conclusão de forma segura. 2.2. Precedente deste TJDFT: “(...) 2. É cabível expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, tendo em vista a possibilidade de penhora de bens suntuosos ou de elevado valor, conforme previsão estampada no artigo 833, II, do Código de Processo Civil. 3. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado não alcança bens não essenciais ou supérfluos, principalmente aqueles em duplicidade. (...)”. (07259231520238070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 21/09/2023).

3. No caso concreto, verifica-se que já foram realizadas outras diligências sem êxito e que o valor da dívida pode vir a ser quitado com eventual penhora de bens móveis. 3.1. Considera-se que a medida postulada merece ser deferida, ficando a critério do Juízo de origem a aferição acerca da possibilidade de serem penhorados para garantir o cumprimento da execução ou se constituem exceção prevista no artigo 833, II, do CPC.

4. Agravo de instrumento provido.